Tribunal: TJSP
Processo: 2207618-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa física – Decisão que revogou a benesse concedida - Documentos apresentados que retratam a precariedade da condição financeira – Impugnante que não comprovou a modificação do estado de pobreza da parte que deu ensejo a concessão da benesse – Justiça gratuita que fica mantida – Recurso provido. *